Tribunal: STF
Processo: RE 1205533
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, pp. 216-217):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO COMPELIR A INSTALAÇÃO DE AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E DOS CORREIOS EM MARÍLIA/SP. INICIAL NÃO RECEBIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADORA DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE DE ATUAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS, UMA DELAS, ALIÁS, VOLTADA AO SERVIÇO BANCÁRIO (QUE NÃO É UM SERVIÇO PÚBLICO). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.



    1. Pretende o Ministério Público Federal, por meio de ação civil pública, que o Poder Judiciário determine que a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), instalem unidades de atendimento na zona norte do município de Marília/SP, a fim de acolher reinvindicação da população local, documentada em abaixo-assinado subscrito por cinquenta e sete pessoas.



    2. Em sede de manifestação prévia, a ECT informou que a localidade em questão não é desprovida de serviço postal e está incluída no processo de expansão da rede de unidades terceirizadas, por meio da criação de agências franqueadas. A CEF, por sua vez, esclareceu que a zona norte de Marília/SP já conta com uma agência, três casas lotéricas e dois correspondentes CAIXAAQUI, que prestam atendimento à população local; não há previsão de abertura de novas agências nesse município, mesmo porque a instituição passa por período de restrição orçamentária; a abertura de novos pontos de atendimento depende de amplos levantamentos e estudos de dimensionamento, além de referendo Banco Central do Brasil (BACEN).



    3. O Juízo a quo não recebeu a inicial, ao fundamento de que no caso retratado nos autos haveria interferência do Poder Judiciário em competência afeta "ao Poder Executivo" (sic).



    4. Embora a importância de uma rede eficiente de serviços bancário e postal seja inegável, há de se convir que a situação retratada nos autos não se reveste de excepcionalidade capaz de justificar uma intervenção judicial em área reservada à discricionariedade de atuação de empresas públicas federais, uma delas dedicada ao ramo bancário (que não é um serviço público), mesmo porque - a despeito de toda argumentação do parquet - inexiste violação legal.



    5. Apelação do Ministério Público Federal desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1, pp. 249-254).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3°, III e IV; 5°, caput e XXXII e XXXV; 21, X; 93, IX; 170, V; e 192 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 2, p. 19):



    “(...) foi expressamente consignado na inicial que a ECT, no decorrer da tramitação do ICP, reconheceu a necessidade de expansão da rede conveniada, em ordem a atender a região norte do Município de Marília. Por seu turno, a CEF asseverou que há estudos para ampliação de sua rede de atendimento, na mesma região, o que indica a insuficiência do serviço atual (fls. 02v).



    Desta feita, bem se vê que parcela significativa de moradores da zona norte de Marília/SP trouxe à tona a ineficiência da prestação dos serviços postal e bancário, causado pela não instalação suficiente de postos de atendimento, circunstância corroborada pelas próprias rés e pelos extratos jornalísticos acostados com a apelação ministerial (fls. 110/113).



    No entanto, tais circunstâncias foram ignoradas pelo v. acórdão ora embargado, que simplesmente assentou que a situação retratada nos autos não se reveste de excepcionalidade capaz de justificar intervenção judicial.”



    A Vice-Presidência ado TRF 3ª Região admitiu o recurso (eDOC 2, pp. 136-138).



    A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz dos Tema 339 e 698 (eDOC 6).



    Recebido o processo na origem, a Sexta Turma manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 9, pp. 37-38):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. TEMA 698 DO STF. IMPOSSIBIDADE - PROVA DOS AUTOS - VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS. JUIZAMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇO E SUAS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    1. Objetiva o Ministério Público Federal que o Poder Judiciário determine à Caixa Econômica Federal (CEF) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a instalação de unidades de atendimento na zona norte do município de Marília/SP, a fim de acolher reinvindicação da população local, documentada em abaixo-assinado subscrito por cinquenta e sete pessoas. Em primeiro grau, a inicial não foi recebida por inadequação da via eleita.



     2. Em sede de manifestação prévia, a ECT informou que a localidade em questão não é desprovida de serviço postal e está incluída no processo de expansão da rede de unidades terceirizadas, por meio da criação de agências franqueadas. A CEF, por sua vez, esclareceu que a zona norte de Marília/SP já contava com uma agência, três casas lotéricas e dois correspondentes CAIXAAQUI, que prestam atendimento à população local; não há previsão de abertura de novas agências nesse município, mesmo porque a instituição passa por período de restrição orçamentária; a abertura de novos pontos de atendimento depende de amplos levantamentos e estudos de dimensionamento, além de referendo Banco Central do Brasil (BACEN). 



    3. Embora a importância de uma rede eficiente de serviços bancário e postal seja inegável, há de se convir que a situação retratada nos autos não se reveste de excepcionalidade capaz de justificar uma intervenção judicial em área reservada à discricionariedade de atuação de empresas públicas federais, uma delas dedicada ao ramo bancário ( ), mesmo porque - a despeito de toda que não é um serviço público argumentação do - inexiste violação legal. parquet 



    4. A questão de fundo dessa ação civil pública diz respeito à discricionariedade de atuação de empresas públicas federais e que não se subsome ao Tema 698 – Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção, firmado pelo STF em sistemática de repercussão geral (STF - RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023).



    5.- Ausência de prova de que uma comunidade expressiva (e não apenas 57 pessoas) esteja padecendo pela falta de agências na região; ausência de demonstração de que os reclamantes não visam apenas sua própria comodidade. 



    6. Juízo de retratação não exercido.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    A Turma de origem, ao reanalisar o acórdão em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 9, pp. 34-36):



    “Como já exposto, objetiva o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que o Poder Judiciário determine à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) a instalação de unidades de atendimento na zona norte do município de Marília/SP, a fim de acolher reinvindicação da população local, documentada em abaixo-assinado subscrito por cinquenta e sete pessoas (ID 263022016 – fls. 20/23). 



    A ECT, na manifestação prévia apresentada em 3/8/2015, informou que o município de Marília/SP contava com doze agências dos Correios, sendo uma própria, uma comercial, quatro franqueadas e seis comunitárias, conveniadas com a Prefeitura Municipal. Também, que a localidade em questão não era desprovida de serviço postal e estava incluída no processo de expansão da rede de unidades terceirizadas, por meio da criação de agências franqueadas (ID 263022016 – fls. 61/70). 



    A CEF, por sua vez, esclareceu em 3/8/2015, que a zona norte de Marília/SP já contava com uma agência no bairro Polon, na Avenida Castro Alves, 195, inaugurada em 28/12/2010, três casas lotéricas e dois correspondentes CAIXAAQUI, que prestavam atendimento à população local. E que não havia previsão de abertura de novas agências nesse município, mesmo porque a instituição passava por período de restrição orçamentária (ID 263022016 – fls. 75/). 



    A CEF ainda explicou que a abertura de novos pontos de atendimento dependia de amplos levantamentos e estudos de dimensionamento, além de referendo do BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). Nesse sentido dispõe a Resolução BACEN nº 4072/2012, que altera e consolida as normas sobre a instalação de dependências de instituições financeiras no país:



     Art. 10. A instalação de agência depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil. 



    Diante desse quadro, o Juízo não recebeu a inicial a quo , ao fundamento de que no caso retratado nos autos haveria interferência do Poder Judiciário em competência afeta ao Poder Executivo.



      E essa decisão foi mantida pela Sexta Turma no julgamento efetuado em 20/4/2017, salientando-se que ... embora a importância de uma rede eficiente de serviços bancário e postal seja inegável, há de se convir que a situação retratada nos autos não se reveste de excepcionalidade capaz de justificar uma intervenção judicial em área reservada à discricionariedade de atuação de empresas públicas federais, uma delas dedicada ao ramo bancário (que não é um serviço público), mesmo porque - a despeito de toda argumentação do parquet - inexiste violação legal...



     Como se verifica, a questão de fundo dessa ação civil pública diz respeito à discricionariedade de atuação de empresas públicas federais e que não se subsome ao Tema 698 – Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção, firmado pelo STF em sistemática de repercussão geral (...).



    Com efeito, a procedência do que é pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, consubstanciado na determinação judicial de instalação de agências da CEF e da ECT, representaria DE VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS, CONFORME MELHOR AJUIZEM A DEMANDA DE SERVIÇO E SUAS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS, já que é clara a ausência de prova de que uma comunidade expressiva (e não apenas 57 pessoas) esteja padecendo pela falta de agências na região; ausência de demonstração de que os reclamantes não visam apenas sua própria comodidade. 



    Assim, por todo o exposto, deixo de exercitar o juízo de retratação.” (grifei)



    Verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, referente à necessidade de agências da CEF e da ECT na região e à demonstração de interesse coletivo, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1505145 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19-09-2024) (grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TEMAS 698 E 847. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. DELEGACIA DE POLÍCIA DESATIVADA POR FALTA DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1327114 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23-09-2021)



    Ademais, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente